Tribunal: TJSP
Processo: 1002026-78.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Contrato de prestação de serviços de bloqueio e rastreamento de veículo à distância. Cláusula que impõe ao consumidor a realização de testes mensais no veículo. Relação de consumo. Abusividade de dita cláusula reconhecida. Inteligência do artigo 51, incisos I e IV, do CDC. Risco

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Contrato de prestação de serviços de bloqueio e rastreamento de veículo à distância. Cláusula que impõe ao consumidor a realização de testes mensais no veículo. Relação de consumo. Abusividade de dita cláusula reconhecida. Inteligência do artigo 51, incisos I e IV, do CDC. Risco da atividade desenvolvida pela ré, ademais, que não pode ser transferido ao consumidor. Responsabilidade da ré em reparar os prejuízos sofridos pelo autor que é manifesta.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem.

Sentença modificada. Parcial procedência.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.